Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017159-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), DANILO RAFAEL FERRAZ COSTA - CPF: 039.605.331-95 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (AGRAVADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de Ação de Publicidade Enganosa c/c Ação Indenizatória, proposta em face de empresas do ramo imobiliário. O agravante, analista administrativo júnior com renda líquida aproximada de R$ 2.140,00 mensais, alegou não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento, tendo apresentado comprovantes de rendimentos e despesas fixas mensais. O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. Os agravados não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita diante da alegada insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa física, cabendo ao juiz apenas afastá-la quando presentes nos autos elementos concretos que a infirmem.

O entendimento doutrinário, conforme Nery e Nery, reconhece que a declaração de hipossuficiência não é absoluta, devendo ser confrontada com os demais elementos do processo, permitindo ao magistrado juízo de valor sobre a real condição econômica do requerente.

A análise dos documentos apresentados revela que o agravante aufere renda líquida entre R$ 2.140,00 e R$ 2.319,11, sendo comprometido com financiamento imobiliário, despesas com condomínio, consumo e plano de saúde, o que confirma sua limitação financeira.

A exigência de recolhimento de custas, nessas condições, comprometeria o exercício do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa física somente pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos.

A comprovação de renda modesta somada a despesas fixas essenciais é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

O indeferimento da justiça gratuita em tais hipóteses compromete o direito de acesso à justiça, devendo ser reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, RT, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

AI
1017159-82.2025.8.11.0000

DANILO RAFAEL FERRAZ COSTA

x

MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA
e
RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANILO RAFAEL FERRAZ COSTA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Publicidade Enganosa c/c Ação Indenizatória no 1038929-08.2025.8.11.0000., ajuizada em face de MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA.
e
RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que é analista administrativo júnior, percebendo renda líquida mensal de aproximadamente R$2.140,00, valor equivalente a cerca de 1,5
salário-mínimo
.

Alega que tal valor é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, considerando suas despesas mensais com financiamento imobiliário, condomínio, energia elétrica, água e demais necessidades básicas.

Argumenta que o processo discute vícios construtivos, o que, por sua complexidade, demandará não apenas o pagamento de custas iniciais, mas também a realização de perícia técnica, cujos honorários não teria condições de custear.

Ressalta ainda que seria considerado hipossuficiente para ser atendido pela Defensoria Pública, conforme Resolução no 90/2017-CSDP, sendo contraditório o indeferimento judicial do mesmo benefício.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, a autorização para o recolhimento das custas ao final do processo.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
289696398
).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos
(Id.
302884390
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

A
nalisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que o agravante comprovou sua condição de hipossuficiência financeira de forma satisfatória.

Os holerites juntados aos autos demonstram que o agravante percebe como renda líquida mensal valores que variam entre R$ 2.140,00 e R$ 2.319,11
.
Além disso, comprovou que possui
compromisso financeiro mensal referente ao financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 777,83, o que representa cerca de 36% de sua renda líquida.

Somando-se a isso as demais despesas básicas essenciais, como condomínio, energia elétrica, água, alimentação, transporte, plano de saúde (conforme desconto em folha de pagamento), entre outras, é razoável concluir que o agravante não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento próprio e familiar.

Diante desse contexto, é evidente que a exigência de recolhimento das despesas processuais implica verdadeiro óbice ao pleno exercício do direito de acesso à justiça, protegido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto,
não havendo elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, e estando devidamente comprovada sua condição financeira incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025